Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face da decisão (id 80808733 – dos autos originais) proferida, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ILDEBRANDO MARIA DOS SANTOS (processo n.o 0700440-55.2020.8.07.0010), nos seguintes termos, in litteris: (...) Trata-se de embargos de declaração em que alega a parte autora que houve contradição na decisão que indeferira a restrição do veículo via sistema RENAJUD, ao argumento de que “em que pese o deferimento da liminar, o despacho apresenta contradição, pois primeiro declara ser inócua a restrição Renajud, porém, posteriormente, declara que referido bloqueio apenas será apreciado após comprovação de prévio pagamento das custas” (ID 79634488). Contudo, da análise da decisão última, não verifico tais argumentações, de modo que não vislumbro a contradição alegada, razão pela qual rejeito os embargos de declaração opostos e mantenho a decisão tal como lançada. Assim, em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer contradição a ser sanada pela via eleita, com o que determino que se intime a parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra as determinações pretéritas, sob pena de extinção. I. (...) Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em síntese, que o pedido de bloqueio junto ao sistema renajud é medida legal e primordial para a justiça cuja prestação jurisdicional visaria dar máxima efetividade, sobretudo quando restar demonstrada a ação do devedor de obstar a execução, pois a conversão em execução é faculdade exclusiva do credor. Assim, requer que seja recebido e processado o presente como agravo para conceder a tutela antecipada, no sentido de revogar a decisão agravada, no que se refere a negativa de bloqueio do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD, para, ao final, dar total provimento ao recurso. Preparo ao id 22720752. É o relatório do necessário. DECIDO. Após detida análise das razões recursais em conjunto com o andamento do feito de origem, exerço o juízo de retratação previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e passo à análise do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Após detida análise das razões recursais em conjunto com o andamento do feito de origem, exerço o juízo de retratação previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e passo à análise do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, em sede de cognição sumária, nesta via estreita do agravo de instrumento, entendo que não estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido do agravante, nos autos da ação de busca e apreensão, relativo ao registro de impedimento de circulação de veículo via sistema RENAJUD, nos seguintes termos: ““(...)A restrição consistente no bloqueio de transferência e circulação de veículo junto ao Detran é medida desnecessária, notadamente quando constatado que o bem alienado fiduciariamente já se encontra bloqueado perante o órgão de trânsito, ademais, não se pode atribuir a órgão governamental providência de caráter particular consistente na localização e salvaguarda do automóvel, inclusive porque o bloqueio da circulação do veículo para que possa ser apreendido pela autoridade policial é medida excepcional, só podendo ser deferida quando houver alta relevância na medida, ressaltando que não compete ao poder público atuar como escritório de cobrança em matérias de interesse eminentemente privado, assim sendo indefiro o pedido de bloqueio e restrição de circulação do veículo. Assim, determino a intimação da parte requerente, por intermédio de seu causídico, para, no prazo de 05 (cinco) dias, imprimir andamento ao feito, via publicação no DJE, acudindo às ordens anteriormente lhe endereçadas, indicando o paradeiro do veículo e abstendo de tomar medidas protelatórias, especialmente de se abster de informar endereços aleatórios para cumprimento de diligências sem comprovar que esta logrará o mínimo de êxito, ou pugnar pelo sobrestamento fora das hipóteses previstas no Estatuto Processual vigente, inclusive avaliar a conversão do feito, sob pena de extinção por falta de pressuposto. (...)”" Nesse contexto, não se vislumbra presente, no entanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o indeferimento da medida pleiteada não coloca em risco o crédito da instituição financeira agravante, já que o bem já se encontra com restrição perante o órgão de transito do Distrito Federal, conforme. Bem pontuou o Il. Magistrado a quo. Ademais, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se identifica de imediato a eficácia da medida para a consecução das finalidades pretendidas, pois a liminar de busca e apreensão já foi deferida. Não se olvide, ainda, que nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Portanto, decorre da própria lei a providência para inserção de restrição judicial de transferência e circulação do veículo alienado fiduciariamente, o que deve ocorrer por ocasião da liminar de busca e apreensão, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário e integral cumprimento à finalidade do Decreto-Lei n. 911/69, além de impedir o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.